Tribunal: TJDFT
Processo: 0728554-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728554-63.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: ROBERTO ORTEGA PEDROSA e EMÍLIA ORTEGA PEDROSA AGRAVADA: ADVOCACIA COSTA LANGAMER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação em fase de cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação apresentada por Roberto Ortega Pedrosa e Emília Ortega Pedrosa e homologou os cálculos apresentados por Advocacia Costa Langamer, de modo a fixar como valor pretendido o montante de R$ 51.314,08 (cinquenta e um mil, trezentos e quatorze reais e oito centavos). Roberto Ortega Pedrosa e Emília Ortega Pedrosa informam que o processo originário consiste em cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação revisional de aluguel proposta por Itália Materiais de Construção e Acabamento Ltda – EPP. Relatam que os pedidos formulados na ação supramencionada foram parcialmente acolhidos e que se imputou às partes honorários com diferentes bases de cálculo. Informam que, enquanto foram condenados a pagar honorários sobre 12 aluguéis acima fixados, Itália Materiais de Construção e Acabamento Ltda – EPP deveria pagar sobre o valor da diferença entre o pretendido e o fixado. Relatam que, no julgamento da apelação, foi alterada a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, a qual passou a ser simplesmente o valor atualizado da causa, respeitada a proporção estabelecida na sentença. Narram que, diante do trânsito em julgado da ação revisional, a Advocacia Costa Langamer deflagrou o cumprimento de sentença, no qual postulou o pagamento dos honorários sucumbenciais em atenção à condenação arbitrada na sentença, ou seja, dez por cento (10%) sobre o valor de doze (12) aluguéis. Alegam que, por ter sido ignorada a alteração da base de cálculo ocorrida na apelação, apresentaram impugnação, a qual foi rejeitada na decisão agravada. Apresentam planilha segundo a qual o valor dos honorários sucumbenciais fixados em sentença e por eles devidos corresponde a R$ 26.643,13 (vinte e seis mil, seiscentos e quarenta e três reais e treze centavos), enquanto o valor devido por Itália Materiais de Construção e Acabamento Ltda – EPP corresponde a R$ 14.643,15 (quatorze mil, seiscentos e quarenta e três reais e quinze centavos). Sustentam que o valor atualizado da causa e base de cálculo para ambas as partes passou a ser R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e que, à época da impugnação, correspondia a R$ 155.110,41 (cento e cinquenta e cinco mil, cento e dez reais e quarenta e um centavos). Concluem que, aplicado o percentual de quinze por cento (15%) sobre a quantia em comento, tem-se que a condenação corresponde a R$ 23.266,56 (vinte e três mil, duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos). Defendem que R$ 23.266,56 (vinte e três mil, duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) é o valor integral a ser rateado entre os advogados da causa e que, para realização do cálculo do valor que compete a cada patrono, deve ser observada a proporção estabelecida na sentença, conforme constou no acórdão da apelação. Explicam que, em razão de sua condenação em honorários sucumbenciais na sentença corresponder a R$ 26.643,13 (vinte e seis mil, seiscentos e quarenta e três reais e treze centavos), enquanto o valor devido por Itália Materiais de Construção e Acabamento Ltda – EPP corresponder a R$ 14.643,15 (quatorze mil, seiscentos e quarenta e três reais e quinze centavos), tem-se um total de R$ 41.286,30 (quarenta e um mil, duzentos e oitenta e seis reais e trinta centavos). Afirmam que o valor por eles devido corresponde a sessenta e cinco por cento (65%) e que o valor devido por Itália Materiais de Construção e Acabamento Ltda – EPP corresponde a trinta e cinco por cento (35%) do valor total da condenação em sentença. Concluem que o valor efetivamente devido à Advocacia Costa Langamer é R$ 15.123,26 (quinze mil, cento e vinte e três reais e vinte e seis centavos), e não R$ 51.314,08 (cinquenta e um mil, trezentos e quatorze reais e oito centavos) conforme requerido em sede de cumprimento de sentença. Defendem existir excesso de R$ 36.190,82 (trinta e seis mil, cento e noventa reais e oitenta e dois centavos) Ressaltam que seus advogados postularam seus honorários com base no parâmetro aqui defendido, ou seja, R$ 8.143,29 (oito mil, cento e quarenta e três reais e vinte e nove centavos). Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, pedem o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, para que seja reconhecido que o valor devido à Advocacia Costa Langamer é R$ 15.123,26 (quinze mil, cento e vinte e três reais e vinte e seis centavos). Preparo regular.[1] Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes. A controvérsia cinge-se ao exame da alegada alteração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais em sede de apelação, defendida por Roberto Ortega Pedrosa e Emília Ortega Pedrosa. Itália Materiais de Construção e Acabamentos Ltda. – EPP propôs ação revisional de aluguel de imóvel comercial contra Emília Ortega Pedrosa e Roberto Ortega Pedrosa. Os pedidos formulados na ação em comento foram parcialmente acolhidos e ambas as partes foram condenadas a arcar com as custas e honorários sucumbenciais, nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO EM PARTE PROCEDENTES OS PEDIDOS e reviso o aluguel entre as partes para o valor de R$ 22.202,63, vigorando tal valor a partir da primeira citação, id Num. 8792738 - Pág. 3, em 3/5/2017, conforme art. 63 da LEI No. 8.245, DE 18 DE OUTUBRO DE 1991, e tal valor deverá ser ajustado de 12 em 12 meses, pelo IGPM (FGV), conforme cláusula do id Num. 8792530 - Pág. 2. Declaro resolvido o mérito, com apoio no art. 487, inciso I, do CPC. Entendo que a sucumbência dos réus é parcial, devendo ser levada a efeito com apoio no proveito econômico obtido e correto valor que deveria ser dado à causa, ou seja, doze meses de aluguel encontrados, nos termos do art. 58, inciso III, da Lei de Locações. Condeno os réus ao pagamento de metade das custas e honorários advocatícios em favor do advogado dos autores, fixados em 10% sobre o valor de 12 aluguéis acima fixados, ou seja, R$ 26.643,15. Condeno-os também a ressarcir metade do valor dos honorários periciais. A autora também é sucumbente, porque pretendeu R$ 10.000,00, mas foram fixados em R$ 22.202,63. Assim, da mesma forma condeno-a ao pagamento honorários advocatícios em favor do advogado dos réus, na quantia de 10% sobre o valor da diferença entre o pretendido e o fixado, multiplicada por doze, ou seja, R$ 7.098,56. Deve pagar também metade das custas processuais. (...) As apelações interpostas por ambas as partes restaram desprovidas, motivo por que os honorários advocatícios sucumbenciais foram majorados, de modo a fixá-los em quinze por cento (15%), nos seguintes termos: Quanto à condenação dos apelantes, locadores do imóvel, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, entendo correto o entendimento do Juízo de Primeiro Grau, uma vez que presente a ocorrência da sucumbência recíproca, pois ambas as partes restaram vencidas e vencedoras parcialmente, o que atrai a incidência do art. 86, caput, do Código de Processo Civil, devendo as despesas processuais serem repartidas entre as partes. Ademais, no presente caso, o montante dos honorários advocatícios fixados sobre o proveito econômico da causa, com base na regra legal geral, não alcança valor excessivo, pois reflete a complexidade da demanda e a previsão legal de que a causa deve abarcar o valor de doze meses de alugueis, pois se trata de relação de trato contínuo. Ante o exposto, nego provimento às apelações de ambas as partes. Em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em quinze por cento (15%) sobre o valor atualizado da causa, mantida a proporção estabelecida na sentença. Emília Ortega Pedrosa e Roberto Ortega Pedrosa sustentam que, na apelação, foi alterada a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, a qual passou a ser simplesmente o valor atualizado da causa, respeitada a proporção da sentença. Observe-se inicialmente constar no trecho supratranscrito do acórdão assentimento quanto à fixação dos honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico da causa, por refletir a complexidade da demanda e a previsão legal de que a causa deve abarcar o valor de doze (12) meses de alugueis. Acrescente-se que, caso seja aplicada a interpretação realizada por Roberto Ortega Pedrosa e Emília Ortega Pedrosa, em decorrência da sentença deveriam pagar honorários sucumbenciais no valor de R$ 26.643,13 (vinte e seis mil, seiscentos e quarenta e três reais e treze centavos). Na apelação, em que referidos honorários foram majorados em decorrência de seu desprovimento, passariam a corresponder a R$ 15.123,26 (quinze mil, cento e vinte e três reais e vinte e seis centavos). Trata-se de entendimento que implicaria redução dos referidos honorários em quantia superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), e não majoração, conforme determinado em sede de apelação. Conclui-se, em um juízo de cognição não exauriente, que, fixado o aluguel em sentença no valor de R$ 22.202,63 (vinte e dois mil, duzentos e dois reais e sessenta e três centavos), bem como o correto valor da causa correspondente a doze (12) meses de aluguel, não resta demonstrado equívoco se o valor apontado por Advocacia Costa Langamer foi elaborado mediante incidência do percentual de quinze por cento (15%) sobre o valor atualizado da causa. Não demonstrada a probabilidade de provimento recursal, desnecessário analisar o perigo da demora, pois são requisitos cumulativos necessários à concessão da tutela liminar recursal. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 1o de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 38741619.